Tribunal: TJMT
Processo: 1026459-64.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026459-64.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KASSIO WILKER DE SOUZA PARENTE - CPF: 888.354.482-04 (APELANTE), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), CREDCON CONSORCIO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 46.471.944/0001-48 (APELADO), STEPHANIE MUNHOZ MENDONCA - CPF: 030.492.195-56 (ADVOGADO), SI REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 26.355.301/0001-21 (APELADO), IMPERIUM CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 42.832.358/0001-20 (APELADO), RAFAEL BRAZ PENHA - CPF: 002.839.392-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE N
ÃO CONFIGURADA
-
CONSÓRCIO
-
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO DEMONSTRADA
-

EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS - INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA -
RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS APENAS APÓS TRINTA DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO
-
TEMA 312 DO STJ

E
LEI 11.795/2008
- AUSÊNCIA DE ILÍCITO INDENIZÁVEL -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
SENTENÇA
MANTIDA
.

1
. De acordo com a jurisprudência do STJ, a mera repetição dos termos da petição inicial ou da contestação, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença (STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.014.740/TO).

2. Em sede
recursos repetitivos,
o STJ firmou a tese no sentido de que
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”
(Tema n. 312 do STJ,
REsp
n. 1.119.300/RS
)
.

3.
Demonstrado que nas propostas de par
ticipação no grupo de consórcio,
trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a
empresa
não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que houve prática de ilícito a ensejar a condenação ao pagamento de indenização

por danos morais.

4
.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KÁSSIO WILKER DE SOUZA PARENTE
contra a sentença proferida pela Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Anulatória de Negócio
Jurídico Cumulada
com Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência n. 1026459-64.2022.8.11.0003, ajuizada em face de
CREDCON A
DMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
,
SI REPRESENTAÇÕES LTDA e IMPERIUM CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA.
, que julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida na inicial
,
condenando as Apeladas a devolverem, ao término dos grupos e/ou assembleia de contemplação, no prazo de 30 trinta dias, o montante
efetivamente pago, deduzidas
as taxas de administração, adesão, prêmio de seguro e a multa compensatória, julgando improcedente
o pedido de danos morais
e fixando os honorários de sucumbência (recíproca) em R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, §14, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita
(ID. 217808821).

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que a sentença foi equivocada ao não reconhecer a prática abusiva cometida pelas Apeladas, que lhe prometeram, falsamente, a contemplação imediata no consórcio, configurando vício de consentimento, razão pela qual sustenta que a devolução dos valores pagos
deve ocorrer de forma imediata
, e não apenas ao término do grupo. Além disso, argumenta que o sofrimento e a frustração decorrentes da falsa promessa
ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a condenação das Apeladas ao pagamento de indenização por danos morais (ID. 217808823).

CREDCON ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO LTDA
e

SI REPRESENTAÇÕ
ES LTDA
apresentaram contrarrazões em ID.
217808824
,
suscitando, como preliminar, a inobservância do princípio da dialeticidade, apontando a ausência de ataque direto e específico à decisão recorrida, pugnando pelo não prosseguimento do recurso.

No mérito, sustentam que a sentença deve ser mantida, pois não houve qualquer prática abusiva ou promessa de contemplação imediata, sendo os termos do consórcio devidamente explicados ao Apelante conforme a legislação aplicável, defendendo que a devolução dos valores pagos deve seguir o que prevê a Lei n. 11.795/2008, ocorrendo somente após o encerramento do grupo, o que garante o equilíbrio financeiro do sistema, bem como que não há fundamento para a indenização por danos morais, pois não houve conduta ilícita ou lesiva que justifique tal pedido, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A apelada
IMPERIUM CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA
deixou transcorrer
in albis
o prazo para as
contrarrazões (ID.
217808826
).

O recurso é tempestivo
(ID. 217808825)
e
isento de
preparado
(ID.
218808650
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-

PRELIMINAR

INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As apeladas
CREDCON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
e
SI REPRESENTAÇÕES LTDA
,
argui
ram em suas contrarrazões a
preliminar de inadmissibilidade do recurso
por malferimento a
o princípio da dialeticidade, alegando que a peça recursal
não combateu os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo,
pois ao contrário do que afirma
m

em suas contrarrazões
, ofende o princípio da dialeticidade a
a
pelação que, limitando-se a reproduzir
ipsis litteris
os termos da
inicial ou contestação
, não faz qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a procedência do pedido, o
que evidentemente
não ocorreu na hipótese destes autos, em que
o
Apelante expôs
claramente
as razões pelas quais pretende que seja modificada a sentença
que lhe foi parcialmente favorável
, especialmente quando
requer
a devolução imediata e integral dos valores pagos, além d
a
condena
ção d
as Apeladas ao pagamento de danos morais em razão da falsa promessa de contemplação imediata do consórcio
.

De todo modo, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sen
tido de que a mera repetição de argumentos
nas razões do recurso de
a
pelação, quando suficientemente impugnados os fundamentos da sentença, não é suficiente para impedir o conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
, nos seguintes termos:

“Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual
a mera repetição dos termos da petição inicial ou da
contestação
, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
,
devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença
, como ocorreu no caso dos autos”

(STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.014.740/TO,
R
e
l.
Min
.
Regina Helena Costa,
1a
Turma, j. 13/
0
3/2023, DJe 16/
0
3/2023) (
g.n
.)

Com tais considerações,
REJEITO
a pre
liminar suscitada pela
s
Apelada
s
.

VOTO
-

MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
KÁSSIO WILKER DE SOUZA PARENTE

pretende a reforma da sentença que lhe foi parcialmente favorável para que seja
determinad
a
a devolução imediata e integral dos valores pagos,
bem como para julgar procedente a pretensão à reparação pelos
danos morais em razão da falsa promessa de contemplação imediata do consórcio
.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que
o recurso
não
comporta provimento. Vejamos.

Constou da sentença recorrida,
no que pertine
:

“
(...)
Embora a relação existente entre as partes seja de consumo, posto que as partes se
enquadram
nas figuras de fornecedor e consumidor, previstas no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, o consórcio é um contrato de risco.

Vale dizer, a contemplação não ocorre a tempo certo, não pode ser negociada. Ao contrário, depende de sorteio ou lance, conforme estabelecido em lei e no regulamento do consórcio.

O art. 22, §1o da Lei 11.795/2008 prevê que:

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1o A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

Logo,
verifica-se que a existência de lance ou sorteio é o requisito para a contemplação, o que torna ilegal qualquer promessa de
contemplação

imediata
, visto que tal promessa culminaria em vantagem ilícita a um dos consorciados, em face dos demais
.

O autor assinou o contrato, o qual prevê a ciência do consorciado acerca das regras expressas no regulamento. E, o regulamento, por sua vez, prevê expressamente que a contemplação se dará por meio de sorteio e lance, sendo vedada qualquer promessa de contemplação. Vejamos:

Art. 41. A contemplação é a atribuição ao CONSORCIADO do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos CONSORCIADOS EXCLUÍDOS, nos termos do art. 61.

§ 1°. Não será admitida qualquer expectativa ou promessa de contemplação considerando que a apuração aos sorteios e lances obedece rigorosamente ao disposto nas cláusulas contratuais, deste instrumento, atendendo o fim social do contrato de consórcio que possibilita a aquisição de bens ou serviços pelo autofinanciamento, direito inerente a cada um dos consorciado do grupo.

Portanto,
ainda que tenha havido promessa de contemplação imediata, esta constitui evidente tentativa de o consorciado angariar vantagem indevida, restando claro que teve acesso às informações previstas no regulamento do consórcio, inclusive acerca das contemplações
.

A ninguém é dado o direito de se beneficiar da própria torpeza, tampouco de alegar o desconhecimento da lei em benefício próprio, sendo que a contemplação do consorciado por qualquer outra forma que não seja lance ou sorteio, configura fraude.

Diante de tal situação, verifico não haver qualquer embasamento fático ou legal para a rescisão contratual, nos termos pleiteados pela parte, tampouco para a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Ora, se a parte assinou contrato, e teve ciência dos termos do regulamento, é evidente que tinha ciência da impossibilidade contemplação imediata. Não pode alegar o desconhecimento, se optou por aderir ao contrato com base em promessas fraudulentas.

Não há nos autos comprovação de que a parte demandante não tinha condições de ler o regulamento e o contrato a que estava aderindo, e, se buscou filiar-se a um consórcio, de certo sabia das regras de funcionamento.

Nesse sentido:
(...)

No que pertine à restituição dos valores pagos,
ressalto
que apesar de ter me manifestado em diversas ações semelhantes, no sentido de que havendo a rescisão do contrato de consórcio, a restituição dos valores pagos pelo consorciado deveria se dar de forma imediata, tal posicionamento agora cede lugar a orientação do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.119.300 - RS, no sentido de que a restituição de valores vertidos por consorciado desistente e/ou excluído ao grupo de consórcio, mas não de imediato, se dará até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

O acórdão paradigma restou assim ementado:
(...
)

Portanto,
no que diz respeito à devolução das cotas adimplidas, deve ser observado o contratado, o que significa que a devolução dar-se-á somente trinta dias após o encerramento do plano ou após a contemplação
.

Com efeito,
mostra-se válida e adequada ao bom desenvolvimento do plano, a estipulação de cláusula determinando que a restituição de valores aos consorciados desistentes ou excluídos somente ocorra após o encerramento do grupo
.

Tal estipulação se justifica plenamente, na medida em que a adesão a negócio desse vulto, cujo êxito depende do elevado grau de comprometimento de seus participantes em prol do grupo, não pode decorrer de mero impulso, mas deve ser fruto de decisão muito bem pensada. O bom funcionamento do plano, com a contemplação de todos os consorciados dentro do prazo previsto, somente é possível com o cumprimento regular de suas obrigações junto ao grupo, não se podendo facilitar ao consorciado
bater em retirada
, no momento que melhor lhe aprouver, levando, desde logo, os recursos investidos no plano, pena de, ante a facilidade da desistência, vir tal modalidade de aquisição de bens a deixar de cumprir seus fins.

O desistente, sem dúvida, onera o grupo. É majoritária a Jurisprudência a respeito, entendendo, boa parte, inclusive o Superior Tribunal de Justiça,
pela restituição de valores pagos somente depois do encerramento do grupo, ao argumento de que o contrário geraria prejuízo aos demais participantes, considerando, ademais, que a contemplação, por sorteio, está diretamente associada ao pagamento mensal das prestações por todos os consorciados.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
(...
)

Assim, a
admissão da devolução imediata das parcelas
consortis
pagas significa dar guarida ao explícito descumprimento de cláusula contratual da qual pleno conhecimento tinha a parte autora, em detrimento dos demais consorciados
.

E o valor a ser restituído ao requerente deve ser aquele correspondente ao que já foi pago, não podendo ser efetuada apenas a restituição parcial da forma pretendida pela parte demandada,
sob pena
de locupletamento ilícito.

Por conseguinte, impõem-se a devolução das parcelas pagas pelo consorciado, corrigidas pelo INPC a contar de cada desembolso e juros moratórios de 12% ao ano, estes incidentes a partir da citação, contados trinta dias do encerramento do grupo, ou após a contemplação, deduzindo-se o valor relativo à taxa de administração.

Vale ressaltar que a taxa de administração não pode ser devolvida a parte requerente, pois a administradora de consórcios faz jus a essa remuneração, por seu trabalho de gerir, controlar e de administrar o grupo.

Neste sentido:
(...)

É sabido que, ocorrendo
a
inadimplência ou desistência de algum consorciado, onera-se o grupo como um todo, que tem que repartir as perdas daí advindas.

Quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária, não há dúvida de que deve equivaler às datas dos respectivos pagamentos das parcelas pelo consorciado.

De outro lado,
está a administradora de consórcio desobrigada de devolver as parcelas que recebeu a título de taxa de administração/adesão e seguro
, proporcionalmente às parcelas pagas, porquanto tais serviços foram efetivamente prestados durante o tempo em que o consorciado participou do plano.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial
. Condeno as requeridas a
devolver ao autor, ao término dos grupos e/ou
assembléia
de contemplação, no prazo de até trinta dias,

o montante efetivamente pago, deduzidas as taxas de administração, adesão, prêmio de seguro e a multa compensatória, em favor do grupo
consorcial
, no valor originalmente estipulado
, devendo incidir correção monetária, de acordo com a tabela da Corregedoria-Geral de Justiça, desde a data de quitação de cada parcela, além de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do 30o dia subsequente ao prazo fixado para o encerramento do grupo
consorcial
, conforme se apurar em liquidação de sentença. Diante da ocorrência de
sucumbência recíproca
, condeno o autor ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, cabendo
a
ré os 50% (cinquenta por cento) remanescentes.
Honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, na mesma proporção. Deixo de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão da nova disposição contida no artigo 85, § 14o, do CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza. O ônus sucumbencial em relação ao autor somente
serão exigidos
se presentes os requisitos legais, vez que é
beneficiário da assistência judiciária gratuita
. Transitada em julgado ao arquivo, com baixa e anotações necessárias.
(
...)”
(ID. )
(
g.n
.)

Como visto, agiu com acerto o Juízo
a quo
quando fundamentou a sentença na ausência de prova quanto à propalada ofensa ao direito de informação,
transparência ou que o consumidor não tenha sido alertado do tipo de contrato estava aderindo, não havendo a comprovação da promessa de
contemplação
consorcial

em 07 dias tal qual alegado na inicial.

Ao contrário, o que se vê dos autos é que
a própria parte autora juntou à inicial cópia do contrato firmado entre as partes
(ID.
217807871
)
, no qual além de não haver nenhuma cláusula dúbia, oculta ou incompleta a permitir a interpretação de propaganda enganosa, também trazia previsão exatamente inversa
destacada da inexistência de garantia de data de
contemplação, conforme se vê da literalidade de sua cláusula 17a, que assim dispõe
:

“
O consorciado declara que foi devidamente informado que as
únicas formas
de contemplação são
SORTEIO ou LANCE
, confirmando que

NÃO RECEBEU QUALQUER PROPOSTA OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA, SEJA POR SORTEIO OU LANCE
.
(...)”
(Proposta de Participação em Grupo de Consórcio, ID.
217807871
, p.
2
-
maiúsculas e negrito no original) (grifo nosso)

Além disso, o Apelante nada mais trouxe aos autos para comprovar a
tal “
promessa de contemplação imediata
”, tendo ainda dispensado a produção de outras provas em juízo, pugnando pelo
“
julgamento antecipado da lide tendo em vista que as provas a

serem produzidas são somente documentais e foram colacionadas ao presente feito
”
(ID.
217808820
)
.

Destarte, segundo a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação
deve se dar
apenas por sor
teio ou lance (§1o do art. 22),
regra
esta que
visa preserva
r a higidez financeira do Grupo, sendo
de conhec
imento de qualquer homem médio, como bem observado pelo Juízo
a quo
.

Logo, o argumento do
Apelante
de que teria direito à contemplação imediata não tem amparo legal
ou
contratual,
cabendo repisar
que o instrumento em discussão trouxe advertência
expressa
em destaque acerca da impossibilidade de serem contratadas cotas contempladas, não evidenciada a exi
stência de propaganda enganosa.

Portanto
, aplicável à causa a regra
prevista n
o Tema
n.
312 do STJ, firmada por ocasião do julgamento do
REsp
n. 1.119.300/RS sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual
“
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
”
, tal qual constou na sentença objurgada.

E desse valor restituível, poderão ser descontados, pela apelante, na linha do previsto os valores sob as rubricas taxa de adesão, taxa de administração, fundo de reserva já utilizado, e prêmio de seguro.

Nesse sentido, em caso análogo, assim decidiu esta Corte de Justiça, vejamos.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO
-
CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL
-
SUPOSTA OFERTA ENGANOSA DE COTA CONTEMPLADA POR PREPOSTO DA OPERADORA RÉ
-
IMPROCEDÊNCIA
-
PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE, COM RECONHECIMENTO DE DESERÇÃO E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
-
REJEIÇÃO
-
MÉRITO: AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS DO ALEGADO
-
PROPOSTAS ASSINADAS PELA ADQUIRENTE COM ALERTA OSTENSIVO, LEGÍVEL E DE FÁCIL COMPREENSÃO VEDANDO A VENDA DE COTAS CONTEMPLADAS
-
RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS APENAS APÓS TRINTA DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO (TEMA 312 DO STJ)
-
CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO
-
DEDUÇÃO DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE ADESÃO E PRÊMIOS DE SEGURO
-
DANO MORAL
-
INOCORRÊNCIA
-
RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito, não havendo se falar em inadmissão do recurso por ausência de dialeticidade.

Demonstrado que na proposta de participação no grupo de consórcio assinada pela consumidora foi redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a operadora ré não comercializa cotas contempladas
, e tendo
a própria
consorciada confessado
que, sob a orientação de suposto preposto da ré, mentiu à operadora, negando que lhe
tivesse sido ofertada cota contemplada,
não há como agasalhar a pretensão de restituição antecipada dos valores pagos
, sob pena de chancelar um injusto
venire
contra
factum

proprium
, autorizando àquele que agir inapropriadamente a beneficiar-se da própria torpeza, em flagrante contrariedade ao princípio da boa-fé objetiva.

Assim,
demonstrado que não houve prática de ilícito a justificar a resolução unilateral
do
pacto, a improcedência da pretensão indenizatória por supostos danos morais é medida que se impõe.

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (Tema 312 do STJ), dos quais poderão ser deduzidos os percentuais relativos à taxa de adesão, taxa de adm
inistração e prêmios de seguro
.”
(
TJMT.
N.U 1031906-21.2019.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
,
2a
Câmara de Direito Privado,
j.
31/05/2023,
DJ
e
05/06/2023)
(
g.n
.
)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSÓRCIO - SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA
-
AUSÊNCIA DE PROVA
-
TERMO DE RESPONSABILIDADE DEVIDAMENTE ASSINADO
-
CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO
-
INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA
-
PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO
-
PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - CLÁUSULAS PENAIS - INVIABILIDADE DA COBRANÇA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§1o do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo.

Os contratantes não podem alegar que houve promessa de contemplação imediata. Primeiro porque esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio; segundo porque assinam Termo de Responsabilidade em que declaram por expresso estar cientes dessa impossibilidade e de que há somente duas maneiras de adquirirem o bem
-
por lance ou sorteio.

As cláusulas penais que impõem multas compensatórias ao consorciado
desistente são aplicáveis unicamente se comprovado que sua saída causou prejuízo para o Grupo, e esse ônus é da Administradora.

Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral.
”
(
TJMT.
N.U 0004496-25.2015.8.11.0015,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Rubens
d
e Oliveira Santos Filho
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
15/09/2021,
DJ
e
20/09/2021)
(
g.n
.)

Nessa esteira
, não havendo qualquer ilícito c
ontratual que se possa imputar às Apeladas
, não há se falar, também, na ocorrência de dano moral indenizável.

Nesse sentido:

“A
PELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE RESCISÃO E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS
-
CERCEAMENTO DE DEFESA
-
REJEITADO
-
CONSÓRCIO
-

EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS
-
INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA

-
EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE
-
PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE
-
RESTITUIÇÃO DOS VALORES
-
OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008
-

DANO MORAL
-
NÃO CONFIGURADO

-
RECURSO NÃO PROVIDO.

Diante da desnecessidade de produção de prova oral no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa cotas contempladas,
não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais
.

Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive
em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30.
”
(
TJMT.
N.U 0002551-03.2018.8.11.0078,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
26/01/2022,
DJ
e
27/01/2022)
(
g.n
.)

Com tais considerações
, não
encontro razões para modificar a sentença que julgou
parcialmente procedente
a pretensão deduzida na inicial, devendo a mesma ser mantida integralmente
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
K
Á
SSIO WILKER DE SOUZA PARENTE
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios
de R$ 3.000,00
para
R$ 4.500,00
(
quatro mil e quinhentos reais
)
em relação à fração da sucumbência
recíproca
do autor (art. 86 do CPC)
, mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024